Tribunal: TCU
Processo: 007.358/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.358/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Raquel Santos de Oliveira (XXX.429.115-XX); Elton Brito Leite (XXX.500.015-XX); Joao Paulo Santos Costa (XXX.984.785-XX); Lincoln Costa Modesto dos Santos (XXX.387.765-XX); Livia Maria de Jesus Santos (XXX.370.815-XX); Lucas Barbosa Carvalho (XXX.004.415-XX); Lucio Carlos Nascimento Oliveira (XXX.411.095-XX); Luzinete Santos Nascimento Neta (XXX.295.815-XX); Paulo Rodrigo dos Santos Andrade (XXX.668.655-XX); Raiane Santos de Almeida (XXX.222.445-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.